Tribunal: TJES
Processo: 5001241-43.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001241-43.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

APELADO: HELVIA PORTO MEIRELES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO NA POSSE. DIVERGÊNCIA NO QUANTUM INDENIZATÓRIO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. OBSERVÂNCIA À ABNT NBR 14.653. MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. FIXAÇÃO DE JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 6% AO ANO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADOÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. APLICAÇÃO DA EC 113/2021. TEMA 905/STJ. BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Município em ação de desapropriação promovida para ampliação do cemitério municipal de Marataízes/ES, mediante decreto de utilidade pública. A desapropriação abrange imóvel de 37.596,40m2 pertencente à apelada, com imissão na posse precedida de depósito administrativo no valor de R$ 1.500.000,00. Divergência sobre o valor da indenização levou à produção de perícia judicial, que apurou o montante de R$ 2.883.277,00. Sentença fixou a indenização com base no laudo judicial, acrescida de correção monetária e juros compensatórios e moratórios. O Município apelou, alegando irregularidade no laudo pericial e pleiteando a adoção de valor inferior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial judicial atende às exigências legais e técnicas para fins de fixação da justa indenização; (ii) estabelecer o percentual aplicável aos juros compensatórios incidentes sobre a diferença entre o valor ofertado e o fixado judicialmente; (iii) determinar o índice de correção monetária e os juros moratórios aplicáveis, à luz da EC 113/2021 e do entendimento consolidado no STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O perito judicial realiza avaliação com base no método comparativo direto de dados de mercado, conforme a ABNT NBR 14.653, que recomenda esse critério como o mais adequado para avaliação de imóveis urbanos, especialmente em contextos de desapropriação.

4. A amostra utilizada na perícia inclui imóveis localizados na mesma região da área expropriada, com exclusão justificada de imóveis situados em municípios distantes, como Anchieta e Muqui, por não refletirem a realidade de mercado da área objeto da desapropriação.

5. O perito presta esclarecimentos técnicos após impugnações de ambas as partes, mantendo a coerência dos fundamentos utilizados e reafirmando a adequação dos critérios técnicos empregados.

6. A perícia é considerada válida por ter sido elaborada sob contraditório, com observância aos critérios objetivos, técnicos e legais, prevalecendo sobre avaliações unilaterais por refletir com maior precisão o valor de mercado do bem.

7. O valor fixado pelo laudo judicial de R$ 2.883.277,00 corresponde à justa indenização devida, nos termos dos arts. 23, § 1º, e 27 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, que exigem a consideração de diversos fatores para a valoração do bem, como localização, conservação e valores de mercado.

8. Os juros compensatórios devem ser fixados no percentual de 6% ao ano, conforme decidido pelo STF na ADI 2332/DF, incidindo sobre a diferença entre 80% do valor ofertado e o valor final da indenização, afastando-se o percentual de 1% ao mês anteriormente fixado pela sentença.

9. Os juros moratórios e a correção monetária devem ser
remunerados
sob a taxa SELIC,
diante da
redação da EC 113/2021, afastando-se qualquer cumulação sob pena de
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O laudo pericial judicial elaborado com base na ABNT NBR 14.653, utilizando o método comparativo direto de dados de mercado, é válido para fixação da indenização em desapropriação.

2. Os juros compensatórios em ações de desapropriação devem ser limitados a 6% ao ano, nos termos da ADI 2332/DF do STF.

3. Os juros moratórios e a correção monetária devem ser aplicados exclusivamente pela taxa SELIC, sob pena de
bis in idem,
a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ocorrer, conforme art. 100 da Constituição e EC 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 15-A, 15-B, 23, § 1º, e 27; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2332/DF, Plenário, j. 17.05.2018; STJ, REsp 1.492.221/PR (Tema 905); TJES, ApCiv 21090088895, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 24.01.2017; TJES, ApCiv 21020346488, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 04.10.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001241-43.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES
APELADO: HELVIA PORTO MEIRELES
Advogado do(a) APELADO: DIOGO PAIVA FARIA - ES12151-A

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Adianto ser necessário um breve retrospecto histórico.

Narra a inicial que a pretensão do requerente, ora apelante, visa, por meio do Decreto Municipal n. 2.392/2022, declarar de utilidade pública uma área de 37.596,40m2 (trinta e sete mil, quinhentos e noventa e seis metros quadrados e quarenta decímetros quadrados), localizada no bairro Jacarandá, em Marataízes/ES, com a finalidade de expandir o cemitério municipal, procedendo à desapropriação da mencionada fração do imóvel pertencente à apelada Hélvia Porto Meirelles.

Aduz que, para a efetivação da imissão na posse, foi inicialmente depositado o valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), com base em avaliação unilateral elaborada por corpo técnico da municipalidade.

A expropriada, contudo, insurgiu-se contra tal valor, impugnando-o administrativa e judicialmente, tendo apresentado laudo particular que estimava o valor do imóvel em R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). Em razão dessa divergência, e a fim de instruir corretamente o feito, foi determinada a realização de perícia judicial definitiva, cujos trabalhos técnicos resultaram na fixação do valor médio de mercado do bem em R$ 2.883.277,00 (dois milhões, oitocentos e oitenta e três mil, duzentos e setenta e sete reais), conforme laudo do Id 34272297.

Assim, após a instrução processual, tendo a controvérsia cingido-se sobre o quantum indenizatório, e considerando os pareceres técnicos apresentados, o MM. Juiz a quo fixou o valor da justa indenização com base no referido laudo pericial, corrigido monetariamente a partir da data do laudo, com a incidência de juros compensatórios de 1% ao mês, sobre a diferença entre o valor ofertado e o arbitrado judicialmente, desde a imissão na posse até a expedição do precatório, bem como juros moratórios conforme o art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Irresignado com o valor alcançado pela perícia, o apelante sustenta, em síntese, que o laudo judicial não observou integralmente a NBR 14.653 da ABNT, bem como desconsiderou aspectos relevantes do imóvel, como sua localização e potencial de valorização. Pleiteia, assim, a adoção do laudo administrativo ou, subsidiariamente, do laudo prévio elaborado por oficial de justiça, ou ainda a fixação do valor mínimo constante da própria perícia judicial.

Pois bem.

Para o correto deslinde do feito, deve-se partir da premissa legal trazida no art. 23, § 1º, e art. 27, ambos do Decreto-Lei nº 3.365/41, que impõem ao perito judicial o dever de considerar, dentre outras variáveis relevantes, a situação do imóvel, sua localização, estado de conservação, valor venal de bens similares e as circunstâncias do mercado imobiliário no entorno da área desapropriada.

Vejamos:

Art. 23
. Findo o prazo para a contestação e não havendo concordância expressa quanto ao preço, o perito apresentará o laudo em cartório até cinco dias, pelo menos, antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1o
O perito poderá requisitar das autoridades públicas os esclarecimentos ou documentos que se tornarem necessários à elaboração do laudo, e deverá indicar nele, entre outras circunstâncias atendiveis para a fixação da indenização, as enumeradas no art. 27.

Art. 27
. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.

Neste contexto, verifico que o laudo pericial elaborado pelo expert do juízo, engenheiro devidamente habilitado, observou com precisão técnica os critérios normativos da NBR 14.653-2 da ABNT, utilizando como método o comparativo direto de dados de mercado, considerado o mais adequado para avaliação de imóveis urbanos, conforme a orientação da própria norma técnica (item 9.1.1), que define o procedimento para avaliação de imóvel, principalmente quanto ao levantamento de dados de mercado, segundo verifica-se nas seguintes diretrizes:

9.1.1
A especificação de uma avaliação está relacionada tanto com o empenho do engenheiro de avaliações, como com o mercado e as informações que possam ser dele extraídas. O estabelecimento inicial pelo contratante do grau de fundamentação desejado tem por objetivo a determinação do empenho no trabalho avaliatório, mas não representa garantia de alcance de graus elevados de fundamentação. Quanto ao grau de precisão, este depende exclusivamente das características do mercado e da amostra coletada e, por isso, não é passível de fixação a priori.
9.1.2
Todos os trabalhos elaborados de acordo com as prescrições desta Norma serão denominados Laudos de Avaliação. O grau de fundamentação atingido deve ser explicitado no corpo do laudo. Nos casos em que o grau mínimo I não for atingido, devem ser indicados e justificados os itens das Tabelas de especificação que não puderam ser atendidos e os procedimentos e cálculos utilizados na identificação do valor.
9.1.3
Os laudos de uso restrito, conforme 10.3 da ABNT NBR 14653-1:2001, podem ser dispensados de especificação, em comum acordo entre as partes.

9.2.1
O grau de fundamentação, no caso de utilização de modelos de regressão linear, deve ser determinado conforme a Tabela 1, observando de 9.1 a 9.2.

[...]

9.2.1.4
Recomenda-se a não extrapolação de variáveis que presumivelmente explicariam a variação dos preços e que não foram contempladas no modelo, especialmente quando o campo de arbítrio não for suficiente para as compensações necessárias na estimativa de valor.

A amostra de mercado foi constituída por imóveis similares da mesma região, e o perito justificou a exclusão de dados geograficamente destoantes, como aqueles sugeridos no laudo do Município, com imóveis localizados em Anchieta, Meaípe e Muqui, a até 80km da área expropriada.

Importante destacar que o laudo foi impugnado por ambas as partes e que o perito prestou esclarecimentos técnicos adicionais, reafirmando os fundamentos utilizados, os quais restaram coerentes com a realidade do mercado local e as especificidades do imóvel.

Assim, o laudo mostrou-se completo, técnico e imparcial, devendo prevalecer sobre as avaliações unilaterais, especialmente porque adotou critérios objetivos e confiáveis para se chegar ao resultado que reflita o
quantum
justo a ser indenizado, especialmente porque o método comparativo direto de danos de mercado é suficiente para o fim aqui pretendido –
apuração

do

valor

cabível

à

indenização
.

É o que consta nos procedimentos gerais da ABNT sobre a matéria, senão vejamos:

8.1.1
Para a identificação do valor de mercado, sempre que possível preferir o método comparativo direto de dados de mercado, conforme definido em 8.2.1 da ABNT NBR 14653-1:2001.

Nesse sentido, reproduzo os seguintes precedentes do TJES:

“A prova técnica fora efetuada de forma diligente e conclusiva, valendo-se, inclusive, do comparativo de amostras imobiliárias semelhantes ao bem avaliado, tendo o valor mercadológico sido calculado pelo ‘Método Comparativo Direto de Dados de Mercado’, sugerido e regulamentado pela ABNT na NBR 14653-1, amplamente utilizado para indicar, com maior exatidão, a avaliação e, em consequência, o preço efetivamente correspondente à justa indenização [...]”
(TJES, Apelação / Remessa Necessária 21090088895, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 24/01/2017).

E ainda:

“Não há que se falar em desconsideração da avaliação do perito judicial, eis que a aludida prova técnica fora efetuada de forma diligente e conclusiva, utilizando-se do ‘método comparativo direto de dados de mercado’ junto a processo auxiliar de ‘homogeneização de valores’, assegurando a correção de discrepâncias eventualmente existentes entre elementos comparativos
[...]” (TJES, Apelação/Remessa Necessária 21020346488, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 04/10/2016).

Portanto, tendo sido a perícia produzida sob contraditório e de forma técnica, e não havendo prova cabal de erro ou equívoco grave no seu conteúdo, entendo que não há razão para acolher as alegações do Município, as quais se fundam essencialmente na discordância subjetiva quanto ao valor final fixado.

Por fim, quanto aos juros compensatórios, com razão o apelante, na medida que a sentença encontra-se em desconformidade com os julgados desta Corte e do colendo Supremo Tribunal Federal, em especial com efeito vinculante da ADI 2332/DF já que
“[...]
o
s juros compensatórios nas desapropriações devem ser de 6% ao ano, incidindo sobre a diferença entre 80% do valor ofertado pelo ente público e o valor final fixado na sentença,”
1

justamente porque tem a função de remunerar o proprietário pela perda do uso e fruição do bem, como no caso.

Assim, não é possível a fixação em 1% quando o limite em sua fixação é 6% ao ano, notadamente porque não se aplica mais o verbete sumular n. 618 do STF que previa 1% ao ano.

Senão vejamos:

[...]
4. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em 17.05.2018, a “ação direta de inconstitucionalidade” nº. 2.332, considerou constitucional a previsão contida no art. 15-A, do Decreto-lei 3.365/41, que fixa o percentual dos juros compensatórios em 6% (seis por cento) ao ano, superando, assim, o entendimento até então prevalente, previsto na Súmula nº. 618, daquela Excelsa Corte Constitucional, cujo teor previa que “na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano”
. Data: 21/Jul/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0017474-15.2012.8.08.0050. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Servidão.

EMENTA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL. ADEQUAÇÃO AO JULGAMENTO DO STF.
1. Os juros compensatórios para a remuneração pela imissão provisória na posse do bem em ação de desapropriação devem ser computados em 6% (seis por cento) ao ano, conforme orientação vinculante do STF na ADI 2332/DF.
Data: 18/May/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0000435-53.2008.8.08.0047. Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Servidão Administrativa.

Acerca da condenação ao pagamento de
juros moratórios
, arbitrados
pelo magistrado sentenciante

conforme a taxa aplicada à
caderneta
de poupança,
o S
uperior Tribunal de Justiça em julgamento de Recurso Repetitivo
REsp 1.492.221/PR
, firmou a tese n. 905, nos seguintes termos:

“
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

Assim, considerando o entendimento do C. STJ, em que pese existência de previsão genérica de aplicação de índices de juros aplicados à caderneta de poupança, este parâmetro não deve ser utilizado nas ações de desapropriação, haja vista a existência de
regramento específico
no art. 15-B do Dec. Lei n. 3.365/1941, senão vejamos:

Art. 15-B
Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição.

Sendo assim, os juros
de mora
de
ve
m
se dar no importe de seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse.

O
corre,
entretanto,
que no presente caso
, a ação foi proposta em
2022
quando já vigia a
E.C
n.

113/2021,
a qual estabelece a taxa
SELIC
como índice que corrigir a moeda
em demandas em que figuram a Fazenda Pública
, não sendo possível
a utilização ou
cumulação com os juros moratórios sob pena de
bis in idem
.

Portanto, os
juros moratórios
e a
correção monetári
a
serão remunerados
unicamente
pela taxa SELIC
desde 1
º
de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito
, sob pena de
bis in idem
,
sen
ão
vejamos julgado desta Câmara sobre a matéria:

[...] Da correção monetária. 5.1. Em desapropriação, é devida a correção monetária (Súmula 561/STF e Súmula 67/STJ); 5.2. Como a correção monetária incide, neste caso, sobre o valor apontado no laudo pericial, a data da confecção do referido laudo deve ser considerada como o termo inicial de tal consectário legal (REsp n. 1.682.794/SE); 5.3. Entre a data do laudo e a data de entrada em vigor da EC 113/2021, a correção monetária seguirá o IPCA-E (Tema Repetitivo 905/STJ). Após essa última data, até o efetivo pagamento, a correção monetária incidirá pela Taxa Selic (EC 113/2021, art. 3º); 5.4. No período em que a correção monetária coincidir com os juros moratórios, a Taxa Selic incidirá apenas uma única vez para tais fins, para que não haja bis in idem; [...] Data: 09/Nov/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0000698-39.2016.8.08.0004. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Assunto: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, para alterar a sentença tão somente:
(i)

quanto aos juros compensatórios
para que sejam limitados a 6% (seis) por cento ao ano conforme julgamento da ADI 2332/DF;
(ii)
e em relação aos juros moratórios e a correção monetária para que sejam remunerados unicamente pela taxa SELIC,
desde 1
º
de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição
, sob pena de
bis in idem.

Inalterados os ônus sucumbenciais fixados em sentença.

É como voto.

1
Data: 27/Sep/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0014481-87.2010.8.08.0011. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.